Tribunal: TJMT
Processo: 1016839-42.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016839-42.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.538.083/0005-42 (AGRAVANTE), PIZZOLATTO & FALK LTDA - EPP - CNPJ: 20.525.968/0001-49 (AGRAVADO), C. PIZZOLATTO EIRELI - CNPJ: 20.525.968/0002-20 (AGRAVADO), C. PIZZOLATTO EIRELI - CNPJ: 20.525.968/0003-00 (AGRAVADO), CLERISTON PIZZOLATTO - CNPJ: 28.165.978/0001-22 (AGRAVADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FANECA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - EPP - CNPJ: 33.722.844/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 16.904.320/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME - CNPJ: 11.018.281/0002-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA - CNPJ: 02.623.537/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA - CNPJ: 13.555.022/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LUCIANA LTDA - EPP - CNPJ: 01.396.829/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), PREDILECTA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 62.546.387/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ: 13.538.083/0005-42 (TERCEIRO INTERESSADO), NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 11.322.774/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), KRAUSBURG COMERCIO DE FRUTAS LTDA - EPP - CNPJ: 11.890.315/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 03.548.401/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

AGRAVADO(S):

PIZZOLATTO & FALK LTDA – EPP

C. PIZZOLATTO EIRELI (FILIAL 01)

C. PIZZOLATTO EIRELI (FILIAL 02)

CLERISTON PIZZOLATTO - ME

CUSTUS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL – REQUISITOS DO ART. 51 DA LEI 11.101/05 - PENDÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PRÉVIA - MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL INDICANDO A MÁ-VONTADE DAS RECUPERANDAS NA SOLUÇÃO DAS INCONSISTÊNCIAS CONTÁBEIS ANTERIORMENTE APONTADAS E NO FORNECIMENTO DOS DADOS REQUERIDOS – CONSTATAÇÃO SUBSEQUENTE DE SÉRIOS PROBLEMAS DE
ABANDONO DAS UNIDADES, E A INCAPACIDADE DE HONRAR COM COMPROMISSOS BÁSICOS –

ESTRANHA RETIRADA DE UM DOS SÓCIOS ÀS VÉSPERAS DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO QUE SE TORNOU CREDOR DE CONSIDERÁVEL VALOR – INCAPACIDADE DE SOERGUIMENTO – DEMONSTRAÇÃO - RECUPERAÇÃO INDEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

A renitente negativa em cumprir
os requerimentos da administradora judicial e da perícia prévia
na solução das inconsistências contábeis anteriormente apontadas e no fornecimento dos dados requeridos
, aliada ao quadro de abandono das unidades, incapacidade de honrar

compromissos básicos, e os fortes indícios de fraude pela retirada de um dos sócios às vésperas do pedido de recuperação para se tornar credor de um valor considerável, impõem o indeferimento da recuperação.

Neste viés, irretocável a lição de F
ÁBIO
U
LHOA
C
OELHO
, segundo o qual
“nem toda falência é um mal. Algumas empresas, porque são tecnologicamente atrasadas, descapitalizadas ou possuem organização administrativa precária, devem mesmo ser encerradas. Para o bem da economia como um todo, os recursos – materiais, financeiros e humanos – empregado nesta atividade devem ser realocados para que tenham otimizada a capacidade de produzir riqueza. Assim, a recuperação da empresa não deve ser vista como um valor jurídico a ser buscado a qualquer custo. Pelo contrário, as más empresas devem falir para que as boas não se prejudiquem. Quando o aparato estatal é utilizado para garantir a permanência de empresas insolventes inviáveis, opera-se uma inversão inaceitável: o risco da atividade empresarial transfere-se do empresário para os seus credores.”
(
In
DIREITO DA EMPRESA, 12a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2011, p.251/252).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

AGRAVADO(S):

PIZZOLATTO & FALK LTDA – EPP

C. PIZZOLATTO EIRELI (FILIAL 01)

C. PIZZOLATTO EIRELI (FILIAL 02)

CLERISTON PIZZOLATTO - ME

CUSTUS LEGIS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA
contra a decisão da 2.a Vara Cível da Cidade e Comarca de Primavera do Leste que, na
Ação de Recuperação Judicial
n. 1003287-93.2019.811.0037, deferiu o processamento da recuperação judicial das empresas
PIZZOLATTO & FALK LTDA – EPP
,
C. PIZZOLATTO EIRELI (FILIAL 01)
,
C. PIZZOLATTO EIRELI (FILIAL 02)
e
CLERISTON PIZZOLATTO – ME
.

Relata, em síntese, que tendo sido inicialmente deferido o processamento da recuperação judicial, a agravante interpôs o Agravo de Instrumento no 1011775-51.2019.8.11.0000 ao argumento de que não preenchidos pelos agravados os requisitos dos artigos 48 e 51, ambos da Lei no 11.101/2005, tendo sido então deferida a liminar recursal por esta Relatora para a suspensão os efeitos da referida decisão singular, bem como para que o juízo singular nomeasse
expert
de sua confiança para a realização de prévia perícia contábil-financeira, a fim de ser aferir a plausibilidade mínima do pedido de recuperação judicial, como também as transações financeiras realizadas por seus sócios.

Assevera que, nomeada a empresa
AJ1
para a realização desta perícia, no laudo de ID. n. 23260663 o respectivo
expert
concluiu que não foram preenchidos pelas agravadas os requisitos do art.48 e dos incisos I, II, III, IV, VII e IX do art.51 da Lei no 11.101/2005, de modo que não poderia ter sido deferido pelo juízo
a quo
o processamento da recuperação.

Alega que após as agravadas se manifestarem acerca do referido laudo, ao invés de oportunizar a manifestação da empresa perita acerca das novas arguições das recuperandas, a magistrada singular optou por ouvir apenas o administrador judicial, o qual, no entanto, não concluiu pelo reconhecimento do preenchimento dos requisitos legais acima relacionados.

Aduz que, ainda assim, a magistrada condutora do feito deferiu o processamento da recuperação judicial.

Afirma que, na realidade, o que as agravadas pretendem é se valer de uma verdadeira manobra jurídica para dar guarida a pretensões escusas de enriquecer às custas de seus credores pois, como demonstrado outrora, um dos sócios – que também concorreu para a crise econômico-financeira das recuperandas – retirou-se da sociedade, tornando-se credor de quase 10 % (dez por cento) do débito total das empresas autoras.

Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para a suspensão liminar de qualquer ato nos autos do procedimento originário até o julgamento definitivo do recurso, quando então requer o indeferimento da Recuperação Judicial, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 23272045, ocasião em que foram suspensos os efeitos da decisão agravada, bem como determinado que o juízo singular intimasse a empresa perita a fim de averiguar se com os documentos e esclarecimentos prestados pelo administrado judicial, foram superadas as impropriedades inicialmente constatadas, e se preenchidos os requisitos dos artigos 48 e 51, ambos da Lei no 11.101/2005, para o deferimento do processamento da recuperação judicial.

Informações do juízo no ID. n. 27189509.

Contrarrazões no petitório de ID. n. 27179978.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça pugnou pelo aguardo do advento da manifestação da empresa perita.

Informações do juízo no ID. n. 29712469 dando conta de que já determinada a intimação da empresa para a apresentação de relatório complementar
com novos esclarecimentos, inclusive com observância da técnica Adequação Documental Essencial (IADe), conforme método defendido pelo jurista
Daniel Carnio Costa
.

Em nova manifestação, da lavra do Dr.
Marcelo Ferra de Carvalho
, o
Parquet
opinou pelo provimento do recurso, a fim de que seja indeferido o pedido de recuperação judicial dos agravados, em vista do não preenchimento dos requisitos objetivos

previstos no artigo 51 da Lei 11.101/2005.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em análise à documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, verifica-se que há elementos suficientes para o indeferimento desde logo do pedido de recuperação judicial dos agravados, ante pendência de providências das recuperandas que não foram cumpridas.

Vale lembrar que, conforme já adiantado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no
1011775-51.2019.8.11.0000,
os documentos de ID. n. 10545951 - Pág. 5/16, n.
10545952

e 10545953 daqueles autos já denotavam que, em 15/05/2019, ocorreu uma retirada suspeita de sócio, Sr.
Claudinei Falk
da empresa que pretende a recuperação
PIZZOLATTO & FALK LTDA – EPP
, menos de um mês antes do aviamento do pedido recuperacional, que se deu em 12/06/2019, e o que é pior, com a elevação do débito concursal das recuperandas na expressiva quantia de R$800.000,00, elencada em favor do retirante, como reconhecem as próprias agravantes – situação no mínimo estranha.

Diante da estranheza desse fato, esta Relatora concedeu o efeito suspensivo naquele outro Agravo de Instrumento, do trâmite do procedimento originário, determinando que o juízo singular nomeasse
expert
de sua confiança para a realização de prévia perícia contábil-financeira, a fim de ser aferir a plausibilidade mínima do pedido de recuperação judicial, bem como as transações financeiras realizadas por seus sócios.

Nomeada a empresa
AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
para a confecção da referida perícia,
nas considerações finais do respectivo laudo de

ID. n. 22685471 a

22685488, o
expert
concluiu que
“
não foram preenchidos todos os requisitos previstos nos artigos 48 a 51 da Lei no 11.101/2005
”
(22685488 - Pág. 6), consignando que para a verificação da viabilidade da recuperação judicial seria necessária a obtenção de alguns documentos e determinados esclarecimentos, então sonegados pelas recuperandas.

Assim, embora a Administradora judicial tenha se manifestado sobre a perícia em petição de ID. n. 22692973 - Pág. 25/35, juntando documentos que entendeu necessários, a magistrada deferiu desde logo o processamento da recuperação sem ouvir a empresa perita para saber se, com os esclarecimentos prestados pelo mencionado administrador, as pendências inicialmente verificadas foram supridas.

Diante disso, a credora agravante interpôs o presente recurso pugnando pela
suspensão liminar de qualquer ato nos autos do procedimento originário até o julgamento definitivo do recurso, o que foi mais uma vez deferido por esta Relatora.

Na ocasião, determinou-se que a
empresa perita fosse intimada para manifestar se, com os documentos e esclarecimentos prestados pelo administrador judicial, foram superadas as impropriedades inicialmente constatadas, e se preenchidos os requisitos dos artigos 48 e 51, ambos da Lei no 11.101/2005, para o deferimento do processamento da recuperação judicial.

Em manifestação complementar ao relatório inicial, a empresa
AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
, indicada pelo juízo singular para a realização da perícia prévia ao deferimento da recuperação judicial, ponderou:

“[...]

II – DA ANÁLISE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL ATRAVÉS DO MODELO DE SUFICIÊNCIA RECUPERACIONAL – DO CUMPRIMENTO AO DISCIPLINADO NA DECISÃO DE ID. 27882982

Realizado o registro acima quanto a complementação da documentação já colacionada aos autos, imperioso se torna cumprir o determinado por este juízo e realizar a análise dos requisitos necessários para o deferimento da recuperação sob a ótica das matrizes avaliativas do Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR), defendido pelo professor Daniel Carnio Costa no livro ‘Constatação Prévia em Processo de Recuperação Judicial de Empresas’ (Editora Juruá -2019)

Neste compasso, cumpre asseverar que esta empresa especializada tomará como base para a referida análise os documentos contábeis relacionados ao
momento da formulação do pedido desta recuperação judicial
, visto que busca analisar a presença dos requisitos necessários para o deferimento do seu processamento,
NÃO sendo realizada qualquer análise quanto a dificuldade relatada pela administradora judicial em suas manifestações e/ou no tocante a situação atual da empresa e do empresário requerentes
.

Com efeito, diante de tais fatos e ressalvas, imperioso se torna apresentar a este juízo o resultado da análise das matrizes avaliativas do Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR), o que se faz com base em todos os apontamentos já realizados nestes autos por esta empresa especializada (relatório de constatação prévia de id. 23260663 e no relatório complementar de id. 27189032), como se observa nas tabelas em anexo e no resumo dos diagnósticos a seguir:

Diagnóstico do art. 47 (ISR)

Deferimento

Diagnóstico do art. 48 (IADe)

Deferimento

Diagnóstico do art. 51 (IADu)

Deferimento para complementação ao AJ nos autos

Diagnóstico global

Deferimento para complementação ao AJ nos autos

Deste modo, considerando os documentos colacionados aos autos durante as emendas a inicial realizadas pelas empresas requerentes, bem como o resultado obtido através da análise realizada a luz do Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR),
verifica-se que a situação encontrada indica para o diagnóstico global de deferimento do processamento da recuperação judicial, mas com a indicação da necessidade de complementação da documentação ao administrador judicial nomeado
, com a correção dos seguintes itens:

1. Adequação de todas as inconsistências contábeis constatadas no relatório de perícia prévia de id. 23260663 e complementar de id. 27189032;

2. Apresentação do extrato da aplicação financeira indicada no balancete da empresa C. Pizzolatto Eireli;

3. Apresentação de escrituração contábil regular que lastreie as demonstrações financeiras apresentadas, com o envio dos Livros Diários e os SPEDs.

III – DA CONCLUSÃO

Portanto, considerando os documentos e esclarecimentos prestados pelas recuperandas na manifestação de núm. 27499907, bem como o resultado da análise das matrizes avaliativas do Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR)
, a
AJ1 INFORMA que a situação encontrada nos autos indica para o diagnóstico global de DEFERIMENTO do processamento da recuperação judicial, mas com a indicação da necessidade de complementação da documentação ao administrador judicial nomeado, suprindo os apontamentos indicados acima.

Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020.

AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL”

(ID. n. 28462331 dos autos originais)

Neste caso, conquanto a manifestação complementar indique uma certa plausibilidade “global” da pretensão recuperacional, acaba por apontar a persistência de algumas irregularidades documentais que não foram supridas pelas recuperandas, a despeito de devidamente instadas.

Mas não é só.

Consoante preceitua o art.493 do CPC/15,
“Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.”

Assim sendo, não nos é possível ignorar que, ao apresentar a relação de credores no ID. n. 23919531 dos autos de origem, a Administradora Judicial nomeada pelo juízo de origem,
FORTUNATO CONSULTORIA FINANCEIRA E EMPRESARIAL LTDA - EPP
, evidenciou a absoluta falta de cooperação das recuperandas no fornecimento de dados e documentos necessários à correta relação dos débitos. Senão vejamos:

“[...]

É importante informar que as recuperandas não forneceram a esta Administradora Judicial, apesar de reiteradamente solicitado, TODOS os documentos referentes aos créditos arrolados na inicial da Recuperação Judicial.

Vale ressaltar que as solicitações realizadas por esta ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL foram inúmeras, sendo através de ofícios, reuniões presenciais, e-mails e contatos telefônicos. Contudo, as RECUPERANDAS permaneceram inertes, implicando negativamente nas análises.

Diante da ausência de informações e não disponibilização dos documentos comprobatórios dos créditos, não foi possível realizar a análise pormenorizada de todos os créditos apontados inicialmente pelas RECUPERANDAS, seu valor e sua classificação, já que não foram apresentados os respectivos documentos comprobatórios (contratos, notas fiscais, comprovantes de pagamentos, recibos, razões contábeis, dentre outros).

Outrossim, registra-se que não bastasse a ausência de documentos comprobatórios de todos os créditos, que deveriam ter sido disponibilizados pelas recuperandas, registra-se que também não fora possível proceder a verificação dos créditos com base em Livros Fiscais das recuperandas, diante da falta dos registros contábeis.

Desta feita, a relação de credores preparada pela Administração Judicial reflete, portanto, a análise das habilitações e divergências, além da ratificação dos créditos apresentados pela devedora, subsidiados em alguns casos apenas por documentos gerenciais.” (ID. n. 23919531 - Pág. 2/3)

Pior que isso, em nova manifestação de ID. n. 28070010, além de denunciar mais uma vez a má vontade das recuperandas na solução das inconsistências contábeis anteriormente apontadas e no fornecimento dos dados requeridos, a Administradora Judicial relacionou uma série de fatores que indicam a inviabilidade do soerguimento das recuperandas. Vejamos:

“[...]

HISTÓRICO PROCESSUAL

Trata-se de pedido de Recuperação Judicial, distribuído em 12/06/2019, realizado pelo GRUPO ALVORADA, composto pelas empresas C. PIZZOLATTO EIRELI (MATRIZ), C. PIZZOLATTO EIRELI (FILIAL 1), C. PIZZOLATTO EIRELI (FILIAL 2) e CLERISTON PIZZOLATTO ME, no qual teve seu processamento deferido em 24/06/2019.

No entanto, desde a análise documental relativa a emenda inicial promovida pelas RECUPERANDAS, esta ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL vem informando acerca de inconsistências contábeis (ID’s 23919531, 24196347 e 26737692), assim como sobre a falta de documentos referentes aos créditos apontados, fato este que prejudicou a fase de verificação de créditos
prevista no art. 7o da Lei 11.101/2005,
bem como a apresentação mensal de Relatórios de Atividades
, prevista no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005
.

Após a apuração das irregularidades através do relatório apresentado (ID 24196347), esta ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, realizou contato telefônico com o proprietário das RECUPERANDAS, o Sr. Cleriston Pizzolatto, que noticiou naquela ocasião estar acamado, por motivos de saúde, mesmo assim,
lhe foram reiterados os apontamentos da petição, com referência as inconsistências na contabilidade, que deveriam ser ajustadas, o qual se comprometeu a saná-las junto ao profissional competente
.

No entanto, após diversas solicitações de documentação contábil, fiscal e gerencial para realização de relatório mensal de atividades das RECUPERANDAS, não atendidas, os gestores das RECUPERANDAS, disponibilizaram apenas relatórios gerenciais, e informaram a impossibilidade de disponibilizar qualquer documento contábil, posto que em razão de débitos das RECUPERANDAS referente a honorários contábeis, a mesma se recusou a realizar e disponibilizar qualquer necessidade contábil acerca de atender as necessidades das DEVEDORAS
.

Com objetivo de obter informações e documentos para acompanhamento das atividades operacionais do grupo empresarial, esta ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL efetuou diversas tentativas de contatos e solicitação documental, tanto por vias telefônicas, como por e-mails, com diversos responsáveis
, como através do Sr. Fernando Moraes (Gerente Financeiro), com Sr. Marcylho Meneghetti (Gerente Geral), Sr. Thiago Cavenaghi (Contabilidade), Sr. Augusto Vieira (Advogado das RECUPERANDAS), Sr. Raul Teodoro (Consultor Empresarial), além de, claro, o Sócio Proprietário Sr. Cleriston Pizzolatto.

No período das festas de final de ano,
os funcionários das RECUPERANDAS, em atitudes desesperadas, procuraram por esta ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL noticiando a inércia, por parte do gestor do GRUPO ALVORADA, o Sr. Cleriston Pizzolatto – proprietário, e que as lojas estavam com a maior parte de suas prateleiras vazias, e com registro de atrasos no pagamento de salários de seus funcionários
.

Em atenção aos fatos narrados, em 09/01/2020, esta ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, em observância ao art. 22, I, LRE, no que se refere a fiscalização das atividades dos DEVEDORES, realizou visita a sede das RECUPERANDAS,
e em reunião com os funcionários presentes,
foi reiterado das informações de que o proprietário não aparece nas empresas há tempos, não tem honrado compromissos essenciais, tais como atrasos nos salários de funcionários, manutenção dos estoques, concessionária de energia elétrica, entre outros prestadores de serviços e fornecedores, perpetrando uma situação de calamidade nas DEVEDORAS
,
que continuam de portas abertas, mas ‘as moscas’, haja vista a ausência de produtos primordiais a atividade comercial das RECUPERANDAS
.

Embora as RECUPERANDAS, em manifestação (ID 27620291), tenham requerido, a este juízo, a autorização para venda dos fundos de comércio e considerando o elevado endividamento,
o GRUPO ALVORADA necessita urgentemente a aplicação de boas práticas de gestão, sobretudo, quanto a atuação permanente do gestor, visando tomar as medidas necessárias para o seu reerguimento
.

Caso contrário e mantendo-se na inércia, o atual cenário tende a permanecer, dificultando ainda mais as necessidades do dia a dia, tais como: gestão do fluxo de caixa, necessidade capital de giro, estoque, pagamento de salários em dia, afetando negativamente a credibilidade afetada junto à clientes e fornecedores da região
.

Nessa toada, com diversas variáveis prejudicando as atividades operacionais das RECUPERANDAS, há risco eminente de resultar em falência futura, haja vista a atual estrutura do grupo. Cabe ainda destacar que além dos problemas financeiros apontados, o quadro de funcionários apresentou uma redução significativa desde o início da Recuperação Judicial, com a mão de obra saindo de 120 empregados para 68 no momento, segundo o Gerente Geral dos supermercados. Isto é, a situação já afeta diretamente a manutenção dos empregos dos trabalhadores, uma das finalidades da Lei 11.101/2005, conforme estabelece o art. 47.

Insta consignar que as RECUPERANDAS não vêm cumprindo com o pagamento dos honorários devidos a esta ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, cujo o atraso já se estende por 3 (três) meses, cuja pendência tem sido informada reiteradamente às RECUPERANDAS.

A fim de tomar conhecimento de todos os eventos que cercam as atividades empresariais das RECUPERANDAS, esta ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL realizou levantamento de certidões atualizadas (ANEXO I) das mesmas para os devidos fins.

A seguir, registro fotográfico da última visita realizada em 09/01/2020, onde são retratados os fatos supracitados, demonstrando a insuficiência na oferta de mercadorias e falta generalizada de produtos, o que corrobora e explica a atual situação dos supermercados.

[...]

CONCLUSÃO

Diante do cenário retratado, correspondente a situação de inércia das RECUPERANDAS, quanto às irregularidades contábeis apontadas na documentação que acompanhou a exordial e ainda ausência de informações contábeis e financeiras atualizadas, resta caracterizada o descumprimento do que dispõe o art. 47 da Lei n° 11.101/2005, contrariando o objetivo primordial do Instituto da Recuperação Judicial
.

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Segundo o Prof. Fábio Ulhoa Coelho:

‘em princípio, se não há solução de mercado para a crise de determinada empresa, é porque ela não comporta recuperação. Se nenhum empreendedor ou investidor viu nela uma alternativa atraente de investimento, e a recapitalização e a reorganização do negócio não estimulam nem mesmo os seus atuais donos, então o encerramento da atividade, com a realocação dos recursos nela existentes, é o que mais atente a economia’.

Por fim, reitera-se que esta ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL permanece a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários no decorrer do processo de recuperação judicial, sempre buscando de forma transparente e profissional demonstrar a situação das empresas RECUPERANDAS.

Cuiabá-MT, 16 de janeiro de 2020.

FORTUNATO CONSULTORIA FINANCEIRA

João Paulo Fortunato

Administrador Judicial”
(ID. n. 28070010 – gr. n.)

Ademais, requerida pela agravada a venda do fundo de comércio da empresa como uma das medidas elencadas no plano de recuperação judicial para o seu soerguimento, o próprio juízo singular apontou que, diante do alto risco da operação, relegava a análise de sua conveniência ou não para os credores, verdadeiros interessados no caso dos autos:

“[...]

No caso dos autos, a alienação do fundo de comércio, muito embora não integre qualquer imóvel (que sequer restou esclarecido pela recuperanda se possui), representa disposição da maior parte do estabelecimento da empresa, constituindo meio temerário de utilidade para a superação da crise, nesta fase, tendo em vista o histórico de deficiência na gestão da atividade empresarial, além de refletir imediata redução do já deficitário quadro funcional.

Sobre esse particular, aliás, destaca-se a divergência expressiva entre a informação apresentada pela recuperanda, quanto a composição do quadro funcional, com aquela constatada pelo expert, circunstância que por si só fragiliza o objetivo maior do próprio instituto – viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica –

especialmente no que tange à manutenção do emprego dos trabalhadores.

Este é o cerne da questão: a alienação dos ativos pode esvaziar qualquer possibilidade de retomada da fonte produtiva, gerando impactos sociais maiores do que a própria iliquidez momentânea.

A venda de bens e consequente aporte financeiro, no plano abstrato, e quando efetivamente revertido em favor da empresa, sempre representará utilidade para a devedora.

Questão indiscutível. O que se questiona no caso dos autos é a efetividade da medida, em contraponto ao risco que representa, especificamente no que concerne ao esvaziamento de ativos relevantes para os termos do processo.

A interpretação teleológica da norma não parece conferir ao juiz poderes para substituir os direitos deliberativos dos credores.

Portanto, a disposição de ativos pretendida deve ser submetida ao crivo dos credores, não sendo recomendado ao magistrado se imiscuir em tais aspectos negociais, motivo pelo qual indefiro o pedido de alienação do ativo sem prévia aprovação do plano de recuperação judicial.”
(ID. n. 28884524 - Pág. 3/4)

Em que pese a empresa perita tenha apresentado um

diagnóstico global de deferimento do processamento da recuperação judicial, a renitente inobservância das recuperandas quanto aos requisitos do art.51 da Lei no 11.101/2005, verifica-se que diante de todo o quadro desfavorável narrado pela administradora judicial, a recuperação judicial das agravadas se revela inviável e foi exatamente esse o parecer ministerial.

Afinal, o processo recuperacional envolve uma complexidade de fatores, com minúcias e formalidades dispendiosas, bem como a imposição de duros sacrifícios aos a credores, pessoas físicas e jurídicas.

Neste viés, conquanto a constatação da inviabilidade de uma recuperação deixe sempre um gosto amargo, certo é que
“nem toda falência é um mal. Algumas empresas, porque são tecnologicamente atrasadas, descapitalizadas ou possuem organização administrativa precária, devem mesmo ser encerradas. Para o bem da economia como um todo, os recursos - materiais, financeiros e humanos – empregado nesta atividade devem ser realocados para que tenham otimizada a capacidade de produzir riqueza. Assim, a recuperação da empresa não deve ser vista como um valor jurídico a ser buscado a qualquer custo. Pelo contrário, as más empresas devem falir para que as boas não se prejudiquem. Quando o aparato estatal é utilizado para garantir a permanência de empresas insolventes inviáveis, opera-se uma inversão inaceitável: o risco da atividade empresarial transfere-se do empresário para os seus credores.”
(COELHO, Fábio Ulhoa.
In
DIREITO DA EMPRESA
, 12a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2011, p.251/252)

Por essa razão, uma vez
“constatada a inviabilidade da recuperação da empresa, em razão de problemas crônicos da própria atividade ou de sua administração, deve o Estado-Juiz promover, de forma rápida e eficiente, a exclusão da empresa do mercado, saneando-a e evitando a contaminação ou a propagação da insolvência para outras empresas saudáveis.”
(CALÇAS, Manoel de Queiroz Pereira.
A NOVA LEI DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS: REPERCUSSÃO NO DIREITO DO TRABALHO

(Lei n. 11.101, de 9 de fevereiro de 2005)
. Rev. TST, Brasília, vol. 73, no3, jul/set 2007.)

Considerando que, no caso, ao se negarem a cumprir os requerimentos da administração e da própria perícia prévia, aliada ao quadro de abandono das unidades, bem como a incapacidade de honrar com compromissos básicos, e os fortes indícios de fraude pela retirada de um dos sócios às vésperas do pedido de recuperação para se tornar credor de um considerável valor, tais circunstâncias impõem o indeferimento da recuperação.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao presente recurso para reformar a decisão agravada, e
indeferir o processamento da recuperação judicial
ante a sua inviabilidade.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020